Tribunal: TJMT
Processo: 1001656-41.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001656-41.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (APELANTE), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), DAVID BARBOSA - CPF: 025.984.331-81 (APELADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), L. M. B. - CPF: 093.317.591-42 (APELADO), L. M. B. - CPF: 114.912.751-11 (APELADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), DAVID BARBOSA - CPF: 025.984.331-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE TRECHO AÉREO POR “NO SHOW”. PACOTE DE VIAGEM ADQUIRIDO VIA PLATAFORMA ONLINE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais
.
Os autores narram
a
aquisição de pacote de viagem aérea com múltiplos trechos por meio da plataforma da apelante. Em virtude de necessidade pessoal, parte do itinerário foi
cancelado e reprogramado
, com anuência das rés. No entanto, ao tentar embarcar no trecho final da viagem, os autores foram surpreendidos com o cancelamento do bilhete sob a alegação de “no show”, sendo obrigados a retornar ao domicílio em viagem terrestre de mais de 1.900 km. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
agência de viagens
possui legitimidade para figurar no p
olo passivo da demanda; e (
ii
) verificar se a conduta
das rés configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade da
agência de viagens
está configurada
uma vez que
a empresa não atuou como mera intermediadora, mas comercializou pacote de viagem com múltiplos destinos, integrando a cadeia de fornecimento nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue a simples intermediação da comercialização de pacotes turísticos, sendo esta última situação ensejadora de responsabilidade solidária das agências de viagem.

3. O cancelamento unilateral do trecho final da viagem, motivado
por
“no show” em trecho anterior já cancelado pelos consumidores, configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, por violar os princípios da informação e da transparência contratual.

4. A conduta das rés frustrou legítima expectativa dos consumidores e impôs aos autores, menores de idade, uma extenuante viagem terrestre de mais de 24 horas, o que extrapola meros dissabores e caracteriza dano moral indenizável.

5. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de moderação, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A agência de turismo que comercializa pacote de viagem com múltiplos destinos integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2. O cancelamento unilateral de trecho de retorno de passagem aérea,
sob alegação
de “no show” em trecho anterior previamente cancelado, configura prática abusiva e gera o dever de indenizar.

3. A reparação por danos morais decorrentes de falha grave na prestação de serviço deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função preventiva da indenização.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X;
CC,
arts
. 186 e 389;
CDC,
arts
. 4º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º e
51, XV
; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
2066248/SP; STJ,
REsp
1.699.780/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 11.09.2018,
DJe
17.09.2018; TJ-MT, AC 10093438320228110055, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 16.08.2023; TJ-DF, AC 07350588220228070001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 04.10.2023; TJ-MG, AC 10000210036687001, Rel. Des.
Fabiano
Rubinger
de Queiroz, j. 21.07.2021; TJ-SP, AC 1016526-16.2023.8.26.0003, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
por
DECOLAR.COM LTDA.
em face de sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de indenização por danos
morais
ajuizada
por
L. M. B.
e
L. M. B.
, representados por seu genitor
David Barbosa
, que julgou procedente o pleito autoral,
condenando a empresa Decolar.com Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor.

Inconformada, a apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad
causum
,
ao argumento de que atua como mera intermediadora de passagens aéreas, não tendo ingerência sobre a política de cancelamento ou execução do serviço de transporte aéreo
.

No mérito, defende a
inexistência de falha na prestação de serviços por parte da Apelante, defendendo que o cancelamento do trecho de retorno ocorreu por decisão unilateral da Companhia Aérea Latam, em decorrência do não comparecimento dos autores no voo de ida (no-show)
.

Ainda, destaca a ausência de dano moral
indenizável, sustentando que o episódio configura mero inadimplemento contratual, sem repercussão na esfera extrapatrimonial dos apelados
. S
ubsidiariamente, requer
a redução do
quantum
indenizatório, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões juntadas
nos
Id.
300499935
e Id.
306412381
.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no Id.
305051854
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA)
.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como relatada, a apelante
DECOLAR.COM LTDA.
alega sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua apenas como intermediadora na compra de passagens.
Outrossim
, destaca que o posicionamento jurisprudência afasta a responsabilidade da agência de turismo quando
se tratar

de mera venda de passagens, devendo, portanto, ser excluída do polo da demanda.

Contudo, da detida análise dos autos, vejo que razão não lhe assiste.

Não se olvida ser posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que
“as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas”
(
REsp
2066248/
SP
). Todavia, este não é o caso dos autos.

Do vasto arcabouço probatório coligido aos autos, extrai-se que a apelante
DECOLAR.COM LTDA.

N
ão
apenas
intermediou
a aquisição de bilhetes isolados, mas comercializou pacote de viagem com múltiplos destinos e c
onexões, situação que, por si só, já atrai a responsabilidade solidária, uma vez que integrou a
cadeia de fornecimento, nos termos do art.
14
do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe impõe a responsabilidade
civil.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PACOTE DE VIAGEM – IMPOSSIBILIDADE DE VIAJAR CONFORME PLANEJADO E CONTRATADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Todos os participantes da cadeia produtiva respondem solidariamente pela falha na prestação dos serviços, inclusive a recorrente, que comercializa pacotes turísticos. Configura dano moral indenizável o fato de o consumidor adquirir um pacote de viagem e, ao chegar para embarcar, é surpreendido com o cancelamento do transporte aéreo, sendo obrigada a arcar com nova aquisição de passagens. A quantificação dos danos morais pelo juízo primário (R$
10 .
000,00) não representa condenação excessiva, atendendo, de maneira satisfatória, os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
”
(
TJ-MT
- AC: 10093438320228110055, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL, DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INTERMEDIAÇÃO DA AGÊNCIA DE VIAGENS. CADEIA DE
FORNECEDORES .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS E DA COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE TRECHO DE VOLTA DE VOO EM DECORRÊNCIA DE AUSÊNCIA DE EMBARQUE NO TRECHO DE IDA. "NO SHOW". COMPORTAMENTO ABUSIVO POR PARTE DO FORNECEDOR DE
SERVIÇOS .
DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1 .
Tratando-se de relação consumerista, todos os participantes da cadeia econômica de fornecimento do produto/serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, razão pela qual mostra-se imperativo que o ressarcimento se dê de forma solidária entre as empresas apeladas. 2. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento de serviços na qualidade de intermediária de venda de pacotes de viagem é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 7º do
CDC .
A responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC).
3 .
No caso, a parte apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois a parte autora adquiriu um pacote de viagem, o qual contempla aéreo, hospedagem e ingresso para um parque. Tal situação a enquadra como corresponsável pela obrigação de indenizar. Preliminar rejeitada.
4 .
O art. 14 do CDC esclarece que o fornecedor de serviços responde, independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar que prestou o serviço e o defeito inexiste ou em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. 5. Independentemente do motivo pela qual o passageiro não embarcou na ida, o cancelamento unilateral do bilhete de volta, ainda mais sem qualquer aviso prévio desse cancelamento, é considerado comportamento abusivo por parte do fornecedor de
serviços .
6. Na hipótese, a agência de turismo e a companhia aérea não tiveram o cuidado de informar aos consumidores sobre o cancelamento
do voo de volta. Ainda que tal se desse de forma automática, já havendo sido comprados os bilhetes e, tendo assim, os consumidores, o direito de usufruírem o contratado, deveriam obter informações claras sobre o serviço pactuado, por parte das empresas envolvidas. Assim, diante dos inegáveis prejuízos materiais sofridos pelos recorridos, é medida que se impõe a condenação solidária das rés ao ressarcimento das quantias despendidas para aquisição da nova
passagem .
7. Os consumidores sofreram grande desgaste físico e emocional aptos a ensejar violação aos seus direitos da personalidade, sobretudo sua dignidade, sendo por esse motivo devida a reparação de tais danos, uma vez que demonstrada a conduta ilícita (cancelamento da passagem), o dano (abalos na esfera moral dos consumidores) e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 8. O valor arbitrado em R$
5 .
000,00 para cada apelado condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade diante das falhas na prestação dos serviços, além de atender as funções reparatória e preventiva da indenização moral, sobretudo diante das peculiaridades do evento danoso e da capacidade econômica das empresas fornecedoras do serviço. 9.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”

(
TJ-DF
07350588220228070001 1767370, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 04/10/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/10/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA - CADEIA DE FORNECECEDORES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DIMINUIÇÃO. I - Há responsabilidade solidária entre operadora de turismo, agência de viagem e a empresa aérea, pois todos que participam e lucram na compra e venda de pacotes e passagens se beneficiam do sistema. II - A responsabilidade dos fornecedores, segundo o CDC (art. 14), é
objetiva .
Portanto, independentemente da culpa dos fornecedores, eles respondem pelos danos causados aos consumidores, em razão de defeitos nos serviços que prestam. III - O cancelamento de voo é capaz de causar sofrimento, desgosto e angústia no indivíduo, o que ultrapassa os meros aborrecimentos. IV - Na fixação de indenização por dano moral, o deve o magistrado sopesar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios
da proporcionalidade, da razoabilidade, devendo ser diminuída quando o montante implique enriquecimento ilícito.
”
(TJ-MG - AC: 10000210036687001 MG, Relator.: Fabiano
Rubinger
de Queiroz, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021)

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

VOTO
(
MÉRITO
).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
L. M. B.
e
L. M. B.
, representados por seu genitor
David Barbosa
, ajuizaram
ação de reparação de danos morais
em face de
DECOLAR. COM LTDA. e
LATAM AIRLINES GROUP S/A, alegando falha na prestação de serviços de transporte aéreo,
decorrente do cancelamento unilateral, arbitrário e não comunicado de trecho de viagem previamente contratado
.

Segundo expõem,
os autores adquiriram, por meio
da agência Decolar
, pacote de viagem com múltiplos destinos, operado pela empresa Latam Airlines. Diante da necessidade de cancelar parte do itinerário — especificamente o trecho São Paulo/Vitória e Vitória/Navegantes —, o genitor realizou tratativas para adequar a viagem, inclusive adquirindo novo trecho junto à companhia GOL. Não obstante tais providências e a confirmação do status da viagem pela Decolar, ao tentarem realizar o embarque de retorno em Navegantes/SC para Cuiabá/MT, foram surpreendidos com a informação de que os bilhetes haviam sido cancelados, sob o fundamento de
“no show”
nos trechos previamente excluídos.

Ao final da instrução, o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda.

É a sentença recorrida, no essencial:

“[...]
De início, é necessário destacar que a relação apresentada nos autos é consumerista, cabendo
a
aplicação de todas as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII, do referido
codex
.

É fato incontroverso a aquisição de pacote aéreo com múltiplos trechos, pelos autores, com posterior informação de cancelamento do voo sob o argumento de “no show”.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “a previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao Poder Judiciário o restabelecimento do necessário equilíbrio contratual” (
REsp
n. 1.699.780/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018,
DJe
de 17/9/2018).

[...]

De fato, como bem ressaltado pela Corte Federal, “o cancelamento da passagem de volta pela empresa aérea significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o consumidor pagou, caracterizando, claramente, o cumprimento adequado do contrato por uma das partes e o inadimplemento desmotivado pela outra, não bastasse o surgimento de novo dispêndio
financeiro ao consumidor, dada
a necessidade de retornar a seu local de origem. A ausência de qualquer destaque ou visibilidade, em contrato de adesão, sobre as cláusulas restritivas dos direitos do consumidor, configura afronta ao princípio da transparência (CDC, art. 4º, caput) e, na medida em que a ampla informação acerca das regras restritivas e sancionatórias impostas ao consumidor é desconsiderada, a cláusula que prevê o cancelamento antecipado do trecho ainda não utilizado se reveste de caráter abusivo e nulidade, com fundamento no art. 51, inciso XV, do CDC.”

Assim, reconhecida a abusividade da conduta perpetrada pelas rés, impõe-se, como medida
inafastável
, a procedência do pedido de indenização por danos morais, em consonância
com os princípios que norteiam a responsabilidade civil e a tutela do consumidor.

A indenização por danos morais demanda, pela peculiaridade do caso concreto, a análise cautelosa das nuances da lide.

Como é cediço, o dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade,
sob pena
de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria do dano moral.

A caracterização da mácula moral deve ser apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que demonstrem inegável eficácia lesiva.

Em verdade, o dano moral demanda a gravidade da violação ao patrimônio imaterial. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado (original sem destaque – Sérgio Cavalieri FilhoinPrograma de Responsabilidade Civil,
5
ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2004).

No caso concreto, o dano moral revela-se evidente, porquanto o cancelamento indevido do voo contratado impôs aos autores — menores de idade — a necessidade de percorrerem, por via terrestre, um trajeto de aproximadamente 1.923 km, submetendo-se a uma extenuante viagem com duração estimada em
cerca de 24
horas, circunstância que extrapola os limites do mero aborrecimento, atingindo diretamente a esfera dos direitos da personalidade, notadamente a dignidade e a integridade psicofísica.

[...]

No que tange ao valor referente à obrigação pecuniária, inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para fixação escorreita:

• Extensão do dano: gravidade e repercussão da ofensa – o dano limitou-se à esfera pessoal;

• Posição social do ofendido – não há elementos processuais para aferição;

• Situação econômica do ofensor – tratando-se de companhia aérea de âmbito internacional e de agência de viagens com ações no mercado financeiro e valor de mercado de US$ 1 bilhão, presume-se possuir elevado poder financeiro, ainda que impactado pelas intercorrências da pandemia.

Portanto, reputo adequada a fixação da verba indenizatória em R$7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, impedindo a recidiva da parte requerida e o enriquecimento ilícito da parte autora.

DISPOSITIVO

Isso posto
,JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOSformulados na ação de reparação de danos morais proposta porLarissa
Maschio
BarbosaeLeonardo
Maschio
Barbosa, representados por seu genitorDavid Barbosa,

em face deDecolar. Com Ltda.

e

Latam Airlines
Group
S/AeCONDENOas requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, corrigido monetariamente (CC, art. 389) a contar da data do arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual (
REsp
1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas
processuais
e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação e julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.
[
...]”

Pois bem.

A
pretensão recursal volta-se à reforma da sentença, ao argumento de que não restou configurada falha na prestação do serviço por parte da apelante, tampouco demonstrado o dano moral indenizável. Sustenta, ainda, que eventual responsabilidade deveria ser atribuída exclusivamente à companhia aérea.

A tese não merece
ser
acolhida.

A prova documental
é robusta e
evidencia que a parte autora contratou, por intermédio da
DECOLAR.COM
, pacote de viagem aérea com múltiplos trechos, e que, em razão de necessidades pessoais, realizou o cancelamento de
parte do percurso
. Apesar da reprogramação informada, o trecho final —
voo
de retorno de Navegantes/SC para Cuiabá/MT — foi cancelado sob a alegação de “no show” no trecho anterior, impossibilitando o embarque dos autores, que, por conseguinte, tiveram que retornar ao seu
domicílio por meios alternativos, em viagem terrestre de mais de 1.900 km, com duração aproximada de 24 horas, sendo os passageiros menores de idade e em estado de saúde fragilizado.

A conduta perpetrada — cancelamento automático do trecho final de uma viagem previamente reprogramada, sem prévia comunicação ou alternativa oferecida — configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, violando o direito à informação adequada e clara, além de frustrar legítima expectativa contratual
, gerando, por conseguinte, o dever de indenizar
.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PRÁTICA CONHECIDA COMO "NO SHOW". CANCELAMENTO DA PASSAGEM DO TRECHO DE VOLTA. MEDIDA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Primeiro, reconhece-se a responsabilidade da ré no evento danoso. Autor que, embora residente em Brasília/DF, optou por litigar em São Paulo. Transporte aéreo para o trecho Brasília - São Paulo, ida e volta. Situação em que o autor, em decorrência de imprevistos, não conseguiu embarcar no voo de ida. Todavia, a empresa aérea ré cancelou o trecho de volta com fundamento em cláusula contratual e sem qualquer aviso ao consumidor.
Ausência de demonstração de que o cancelamento do trecho de volta era indispensável por alguma situação técnica ou comercial.

Possibilidade do cancelamento do trecho de volta que deve ser objeto de prévio conhecimento do consumidor
, sob pena de sua não vinculação (art. 46 do CDC), antes mesmo de se cogitar sua
abusividade .
O condicionamento da utilização da passagem de volta à utilização da passagem de ida ("no show") configura cláusula contratual abusiva, porquanto coloca o consumidor em exagera posição de desvantagem em relação ao fornecedor (art. 51, inciso IV do CDC).
Evidente falha na prestação de serviços. Segundo, reconhece-se a existência de
danos materiais.
Diante da falha na prestação dos serviços, o autor deve ser ressarcido pela despesa que teve com a passagem de volta (indevidamente cancelada), no valor de R$ 1.230,00. E terceiro, reconhece-se a existência de danos morais passíveis de reparação.
Diante do cancelamento indevido daquele trecho de volta e sem o aviso prévio pela companhia aérea, o autor viu-se obrigado a experimentar transtornos e aborrecimentos para aquisição da passagem, situação que extrapolou a normalidade
. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Precedentes da Turma julgadora e do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação julgada parcialmente procedente em segundo
grau .
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1016526-16.2023 .8.26.0003 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 17/04/2024, Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2024; Data de Registro: 17/04/2024), Data de Publicação: 17/04/2024)
(
g.n
)

Acerca do
quantum
indenizatório, é certo que a responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, aflição e sofrimento desproporcionais, com violação à dignidade, à honra, à tranquilidade emocional ou à imagem da pessoa.

Deveras, a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

In
casu
, a importância fixada
como reparação no valor de R$ 7
.000,00 (
sete
mil reais) se mostra proporcional e razoável, de modo que não vejo razão para modificar a sentença objurgada, devendo ser mantida
nesse aspecto,
obedecendo aos
parâmetros bem estabelecidos na sentença recorrida.

Desta feita, à míngua de elementos
fáticos-probatórios
suficientes a infirmar as razões de decidir do Magistrado
a quo,
impõe-se a manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
DECOLAR. COM LTDA.
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já arbitrados em patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025